Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos, etc. Constatado erro material referente a palavras acrescidas por equívoco de digitação ao voto condutor do acórdão (ID Num. 23697632, pag. 6, linha 12 - parte final), proceda-se à republicação, sanando-se o vício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator